Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. BASE DE CÁLCULO DA COMUTAÇÃO. PENA REMANESCENTE. PENA CUMPRIDA. ARTIGO 13, CAPUT E § 1o, DO DECRETO. CRIMES IMPEDITIVOS. EXCLUSÃO DO LAPSO CUMPRIDO PELOS CRIMES IMPEDITIVOS. PERÍODO DE PENA CUMPRIDA PELOS CRIMES COMUNS INFERIOR AO REMANESCENTE. INAPLICABILIDADE DO § 1o. INCIDÊNCIA DO CAPUT. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu comutação da pena na fração de 1/5 (um quinto), com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, mas determinou que a fração incidisse sobre a pena remanescente dos crimes comuns, ao fundamento de que, excluído o lapso de 2/3 cumprido pelos crimes impeditivos, o período de pena cumprida pelos crimes comuns era inferior ao remanescente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a comutação prevista no artigo 13 do Decreto n. 12.790/2025 deve incidir sobre a pena remanescente dos crimes comuns, nos termos do caput, ou sobre a pena cumprida, nos termos do § 1o, tendo em vista que o período de pena cumprida pelos crimes comuns, excluído o lapso utilizado para satisfazer o requisito dos 2/3 da pena impeditiva, era inferior ao remanescente na data de referência do Decreto.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da clementia principis, é ato do Presidente da República que, com fundamento na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir a pena, reduzi-la ou substituí-la, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à verificação do preenchimento das condições objetivas e subjetivas expressamente previstas no Decreto Presidencial.
4. Nos termos do artigo 13, caput, do Decreto n. 12.790/2025, a comutação incide sobre a pena remanescente, na proporção de 1/5 para reincidentes. O § 1o do mesmo artigo constitui norma de exceção, autorizando o cálculo sobre a pena cumprida apenas quando esta, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.
5. Para fins da aplicação do § 1o do artigo 13 do Decreto, a contagem da pena cumprida deve considerar apenas o período cumprido pela prática de crimes comuns, excluindo o lapso de 2/3 da pena impeditiva utilizado para o preenchimento do requisito de elegibilidade previsto no parágrafo único do artigo 7o do mesmo Decreto, sob pena de dupla utilização do mesmo período de cumprimento de pena.
6. No caso concreto, excluído o lapso de 2/3 cumprido pelos crimes impeditivos, o período de pena cumprida pelos crimes comuns era inferior ao remanescente na data de referência do Decreto (25 de dezembro de 2025), razão pela qual a comutação deve incidir sobre a pena remanescente, nos termos do artigo 13, caput, do Decreto n. 12.790/2025, tal como decidiu o juízo da execução.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.